Tribunal: STF
Processo: RE 415505
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: Correção monetária de contas vinculadas ao FGTS deferida
por decisão judicial, com base no direito adquirido: ação rescisória
 proposta pela Caixa Econômica Federal, com fundamento em violação
da norma do inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal:
possibilidade jurídica do pedido.
1. Consolidou-se a
jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que "a garantia da
irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição
 da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha
editado" (Súmula 654).
2. Daí não se extrai, porém, que, não
possa o Estado impugnar em juízo, com base na referida norma
constitucional do art. 5º, XXXVI, a decisão que a tenha
indevidamente aplicado a hipótese onde não haja direito adquirido a
garantir: precedentes.
3. De resto, é extremamente duvidoso que a
 premissa do acórdão se aplique à Caixa Econômica, quando litiga
como gestora do FGTS.